Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-06.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001490-06.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SIRLEI DE SOUZA ARANTES - CPF: 345.307.891-87 (EMBARGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001490-06.2024.8.11.0038.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
SIRLEI DE SOUZA ARANTES.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência em ação de cobrança fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, diante da alegação de que a demanda versaria sobre índices de correção monetária; (ii) omissão quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, relativo ao ônus da prova; e (iii) necessidade de manifestação expressa sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inclusão da União no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A controvérsia foi corretamente delimitada como decorrente de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do STJ, sendo incabível a requalificação da demanda como revisão de índices de correção monetária.

5. Não há omissão quanto ao ônus da prova, pois o acórdão consignou expressamente a aplicação do art. 373, II, do CPC, reconhecendo que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conclusão que permanece hígida mesmo à luz do Tema 1.300 do STJ.

6. A ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais não configura omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade do deslocamento de competência para a Justiça Federal.

7. O recurso revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

8. Embora os embargos apresentem caráter infringente, não se evidencia intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Nas demandas que versam sobre falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 3. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal não configura omissão quando a decisão se apresenta suficientemente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001490-06.2024.8.11.0038.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
SIRLEI DE SOUZA ARANTES.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de procedência.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consiste em
ação de cobrança ajuizada por SIRLEI DE SOUZA ARANTES
, na qual se busca o ressarcimento de valores alegadamente não creditados em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de má gestão da instituição financeira.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Interposto recurso de apelação pelo banco réu, foram suscitadas, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou-se a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de desfalque.

O acórdão recorrido, contudo, rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a prescrição com base no prazo decenal e concluindo pela existência de indícios de má gestão da conta vinculada, diante da divergência entre os valores históricos e o montante disponibilizado à autora.

Irresignado, o Banco do Brasil opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no julgado.

Sustenta que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente a natureza da demanda, afirmando que a pretensão da parte autora não diz respeito a desfalques decorrentes de má gestão, mas sim à
alteração dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
, o que atrairia a legitimidade passiva da União.

Argumenta que houve interpretação equivocada dos fatos e dos pedidos iniciais, os quais, segundo afirma, demonstrariam pretensão de recomposição de saldo mediante aplicação de índices diversos dos legalmente previstos.

Invoca precedentes judiciais e o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ para sustentar a distinção entre hipóteses de má gestão e aquelas que envolvem questionamento dos critérios de atualização monetária.

Alega, ainda, necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova, bem como defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, declarar a legitimidade da União e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a
inexistência de vícios no acórdão
, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Defende que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Reitera que a controvérsia versa sobre
má gestão da conta individual do PASEP
, e não sobre revisão de índices de correção, sendo correta a aplicação do Tema 1.150 do STJ.

Pugna, assim, pelo não acolhimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão, além da aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar recurso de apelação, manteve sentença de procedência em ação de cobrança fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o vício apontado conduzir, de forma reflexa, à modificação do julgado.

Feita essa premissa, passo ao exame das alegações deduzidas.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer sua legitimidade passiva, sob o argumento de que a pretensão deduzida na inicial não versaria sobre má gestão da conta, mas sim sobre a aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese que atrairia a legitimidade da União.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi devidamente delimitada a partir da causa de pedir deduzida na petição inicial, a qual se funda na alegação de
má gestão da conta individual vinculada ao PASEP
, com suposta ausência de atualização adequada e discrepância entre os valores históricos e o saldo disponibilizado por ocasião do saque.

Os fatos comprovados nos autos, conforme já assentado, evidenciam divergência relevante entre o saldo acumulado ao longo do tempo e o montante efetivamente disponibilizado, circunstância que, em tese, indica falha na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se adequada, uma vez que referido precedente vinculante estabelece, de forma clara, a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas hipóteses em que se discute falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão do embargante de requalificar a demanda como sendo de revisão de índices de correção monetária não encontra respaldo no conjunto fático delineado no acórdão, tampouco evidencia vício de omissão ou contradição, mas revela mero inconformismo com a interpretação adotada.

Cumpre destacar que eventual divergência quanto à valoração jurídica dos fatos não se confunde com omissão ou contradição, sendo incabível sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, a alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, de igual modo foi implicitamente afastada ao se reconhecer a natureza da controvérsia como decorrente de falha na prestação de serviço bancário, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira gestora da conta individual.

Não se verifica, portanto, qualquer vício a ser sanado nesse ponto.

O embargante também sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.300 do STJ, relativa à distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo contas PASEP.

Novamente, não procede a alegação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do ônus probatório, consignando que incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Com base nas provas descritas nos autos, restou evidenciado que o banco se limitou a reproduzir documentos já constantes, sem apresentar demonstração técnica apta a infirmar os cálculos apresentados pela parte autora, nem esclarecer de forma satisfatória a evolução do saldo da conta.

Ainda que se considere a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, observa-se que ela não altera a conclusão adotada no caso concreto, uma vez que a controvérsia não se restringe a modalidade específica de saque, mas envolve a
regularidade da gestão global da conta
, inclusive quanto à correta aplicação de rendimentos.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão da valoração das provas.

No que tange à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que tal matéria não se revela essencial à solução da controvérsia, tal como delineada no acórdão embargado.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a ausência de manifestação expressa sobre determinado dispositivo legal não configura omissão quando a decisão se mostra suficientemente fundamentada para resolver a lide, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Em verdade, ao analisar o conjunto das razões recursais, evidencia-se que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, especialmente no tocante à interpretação da causa de pedir e à conclusão acerca da responsabilidade da instituição financeira.

Tal pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado sob o pretexto de existência de vícios inexistentes.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo enfrentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição ou omissão.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela parte embargada, entendo que, embora os embargos possuam nítido caráter infringente, não se evidencia, no caso concreto, manifesta intenção protelatória apta a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Assim, deixo de aplicar a multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026